Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALECIDO E PESSOA JURÍDICA. SÓCIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DÍVIDAS URGENTES DO ESPÓLIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TOTAL LIBERAÇÃO DE VALORES.
1. O levantamento de valores arrecadados pelo inventário é medida excepcional somente possível quando comprovado que as retiradas objetivam o custeio de despesas ou dívidas urgentes do espólio, sem prejuízo da prudente aferição quanto a inocorrência de prejuízos injustificados a terceiros (artigo 619 do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.